Tribunal: CARF
Processo: 10830.008916/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2004
AUXÍLIO TRANSPORTE. SÚMULA CARF N. 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAT. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação pago in natura, ainda que fornecido por empresa não inscrita no programa de alimentação aprovado pelos órgãos governamentais (Programa de Alimentação do Trabalhador  PAT).
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O reembolso referente a combustível possui natureza indenizatória, pois visa ressarcir o empregado das despesas que teve durante as viagens. No entanto, não comprovada a despesa realizada, deve-se manter o lançamento, nos termos do art. 28, § 9o, s da Lei no 8.212/1991.
PLR.
A não incidência da contribuição social previdenciária está adstrita aos pagamentos realizados a título de participação nos lucros ou resultados da empresa, pressupondo a observância de requisitos mínimos estabelecidos pela Lei n. 10.101/2000. Ademais, o cumprimento das metas precisa ser aferível. Se a empresa não se mostra capaz de comprovar o atingimento das metas e o cálculo da PLR individual, o requisito legal do § 1o da Lei 10101/2000 resulta violado.
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 35 DA LEI 8.212/1991.
Com a revogação da súmula no 119, DOU 16/08/2021, o CARF alinhou seu entendimento ao consolidado pelo STJ. Deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do devido à época da ocorrência dos fatos com o regramento contido no atual artigo 35, da Lei 8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de ofício.
NOTIFICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.008916/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.366 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
TRANSMERIDIANO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2004
AUXÍLIO TRANSPORTE. SÚMULA CARF N. 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAT. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação pago in
natura, ainda que fornecido por empresa não inscrita no programa de
alimentação aprovado pelos órgãos governamentais (Programa de Alimentação
do Trabalhador — PAT).
REEMBOLSO
DE
COMBUSTÍVEL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
O reembolso referente a combustível possui natureza indenizatória, pois visa
ressarcir o empregado das despesas que teve durante as viagens. No entanto,
não comprovada a despesa realizada, deve-se manter o lançamento, nos termos
do art. 28, § 9o, “s” da Lei no 8.212/1991.
PLR.
A não incidência da contribuição social previdenciária está adstrita aos
pagamentos realizados a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa, pressupondo a observância de requisitos mínimos estabelecidos pela
Lei n. 10.101/2000. Ademais, o cumprimento das metas precisa ser aferível. Se
a empresa não se mostra capaz de comprovar o atingimento das metas e o
cálculo da PLR individual, o requisito legal do § 1o da Lei 10101/2000 resulta
violado.
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 35 DA LEI 8.212/1991.
Com a revogação da súmula no 119, DOU 16/08/2021, o CARF alinhou seu
entendimento ao consolidado pelo STJ. Deve-se apurar a retroatividade
benigna a partir da comparação do devido à época da ocorrência dos fatos com
o regramento contido no atual artigo 35, da Lei 8.212/91, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de
ofício.
NOTIFICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.008916/2008-54
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008916/2008-54

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento as rubricas referentes ao
vale transporte e às cestas básicas e determinar a aplicação da retroatividade benigna, mediante a
comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei
8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Luciana
Matos Pereira Sanchez (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD 37.181.875-3 (fl. 02) de Contribuições da
empresa (cota patronal) e Contribuições relativas ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, relativo ao período de
01/08/2003 a 31/12/2004, nos termos do Relatório Fiscal (fls. 20 a 25).
A fiscalização constatou em auditoria na empresa que os valores creditados a
título de Auxílio Transporte (rubrica 0070), Cesta Básica (rubrica 0054), Reembolso de
Combustível (rubrica 0028) e Participação nos Lucros e Resultados (rubrica 0008) foram pagos
em desacordo com a legislação pertinente (fl. 23).
Os valores lançados como remuneração complementar, não declarados em Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
– GFIP, foram apurados em folhas de pagamento, discriminados conforme Anexos B a E,
compondo os seguintes levantamentos: Levantamento AC — Reembolso Combustível;
Levantamento CB — Cesta básica; Levantamento AT — Auxílio Transporte; Levantamento
PLR — Participação nos Lucros e Resultados.
O contribuinte alegou em sede de impugnação (fls. 34 a 108) que:
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008916/2008-54

a) assevera que a fiscalização não considerou o conceito de salário, não incidindo
contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias, tampouco sobre as verbas excluídas do
conceito de salário de contribuição por força do artigo 28, § 9o, da Lei n° 8.212/1991
b) aduz que o auxílio transporte ainda que pago em dinheiro ou concedido em
tíquete conserva sua natureza indenizatória, tendo o Decreto n° 95.247/1987 excepcionado a
forma de pagamento em dinheiro nos casos de reembolso de despesas do trabalhador e ainda não
podendo o Decreto inovar a natureza jurídica do benefício previsto na Lei n° 7.418/85, ainda
porque a Lei n° 10.243/2001 determinou não ser considerado salário a verba paga a título de
transporte ao trabalhador, acrescentando que as convenções coletivas 2003/2004 determinaram o
seu pagamento em dinheiro e sua natureza indenizatória, juntando extratos das folhas de
pagamento por amostragem, confirmando que efetuou o desconto no valor de 6% estabelecido
na lei de regência;
c) afirma que estava inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador/PAT na
época dos lançamentos, conforme documento que junta, não podendo haver incidência de
contribuição sobre a parcela paga a título de cestas básicas aos empregados, ainda porque
estabelecido em convenção coletiva;
d) sustenta que sendo empresa transportadora de cargas necessitava reembolsar os
gerentes pelas despesas de combustível, visando o ressarcimento de despesas de viagens, sendo a
verba para ressarcimento de despesas de veículo alcançada pela não incidência de
contribuições previdenciárias a que alude o artigo 28, § 9 1, da Lei n° 8.212/1991, pois o
reembolso decorre da utilização de carro próprio do empregado para a consecução do objetivo
social da empresa;
e) alega que a participação nos lucros é desvinculada do conceito de remuneração,
sendo paga de acordo com os ditames da Lei n ° 10.101/2000, não podendo o fisco usurpar a
função legislativa fazendo incidir contribuição previdenciária, não havendo necessidade de
regras ou critério de produtividade porque a lei faculta a concessão por meio de convenção
coletiva, como comprovam o teor das convenções que junta;
f) discorre a respeito da natureza jurídica da multa tributária afirmando seu caráter
penal, sustentando ser confiscatória.
O Acórdão n. 05-24.590 – 81 (fls. 532 a 543), em Sessão de 14/01/2009, julgou
pela procedência do lançamento. Julgou-se que a) a empresa é obrigada a arrecadar as
contribuições a seu cargo, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados; b) que
integra o salário de contribuição a verba paga em pecúnia a título de vale transporte. c) e em
pecúnia a título de auxílio alimentação quando em desacordo com o Programa de Alimentação
do Trabalhador/PAT. Também se julgou que d) a comprovação das despesas efetuadas com
reembolso combustível é condição necessária para não incidência de contribuições
previdenciárias; e) que integra o salário-de-contribuição a verba intitulada participação nos
lucros ou resultados da empresa quando paga ou creditada em desacordo com a lei. Finalmente,
que f) os débitos previdenciários, por comando da Lei n. 8.212/1991, sujeitam-se ao cômputo de
juros e a multa moratória, aplicados em caráter irrelevável e que a vedação ao confisco é dirigida
ao legislador, não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência da lei.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008916/2008-54

Cientificada em 13/03/2009 (fl. 546), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 584 a 608), com protocolo em 30/03/2009. Nele, afirma:
a) O Auxílio Transporte (fl. 558) possui caráter indenizatório e não remuneratório,
além de decorrer de previsão em Acordo Coletivo de Trabalho.
b) As cestas básicas pagas pela empresa não deveriam integrar o salário de
contribuição, dado que a recorrente encontrava-se inscrita no PAT na época da autuação, que
conferia à Recorrente o direito de fornecer auxílio alimentação a seus empregados sem haver a
incidência do INSS sobre este valor.
d) O reembolso combustível possui caráter indenizatório, pois visa ressarcir o
empregado das despesas que teve durante as viagens realizadas.
e) As contribuições sociais previdenciárias não podem incidir sobre a rubrica
PLR, pois houve pagamento de acordo com a lei (inclusive no que tange à periodicidade do
pagamento da PLR não poder ser inferior a um semestre), tendo em vista a existência de
convenções coletivas.
f) Quanto a multa, afirma que é indevida, posto que manifestamente confiscatória
e superior ao próprio imposto contestado.
g) Ao final, requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas em
nome da advogada.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em
13/03/2009 (fl. 546), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 584) em 30/03/2009.
Cabe observar que o Processo 10830.008917/2008-07, com mesmo período de
apuração deste, mas referente a contribuições destinadas a Terceiros, foi julgado em Sessão de
24/01/2014, no Acórdão n. 2803-002.940, o qual foi provido em parte. Com Recurso Especial do
Procurador, teve-se na Sessão de 26/10/2017 o Acórdão n. 9202-006-193, dando provimento
quanto à retroatividade da penalidade.
Auxílio-transporte.
Conforme alega a contribuinte, não há incidência de contribuições sobre tais
verbas, por não possuírem natureza salarial, e sim indenizatória, além de decorrerem de previsão
em Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre os sindicatos da categoria. Cita as Convenções
Coletivas de Trabalho vigentes à época, tanto do Sindicato dos Rodoviários (Profissional) /
SINDICAMP (Patronal) quanto o SINDCAPRI (Profissional) / SINDICAMP (Patronal) (fl. 562
a 4).
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008916/2008-54

De fato, a autuação se originou (também) de valores declarados pelo contribuinte
em suas folhas de pagamentos, pagamento em pecúnica a título de vale-transporte, efetuados aos
funcionários.
A decisão de 1a instância entendeu que se deve manter o lançamento sobre tais
valores, pois considerou que o auxílio transporte pago em pecúnia pela impugnante não atende a
legislação que trata da matéria, por força da alínea “f” do § 9o do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Divirjo da posição adotada pelo julgador a quo, isso por que independentemente
de previsão em acordo coletivo considero que os valores pagos a título de transporte, ainda que
pagos em dinheiro, não possuem natureza salarial.
Sobre a natureza indenizatória do benefício o Conselho já sumulou o assunto:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título
de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Cestas básicas.
A respeito da incidência de contribuição social previdenciária sobre as verbas
oriundas de pagamento de cestas básicas aos empregados, a recorrente argumenta que estava
devidamente inscrita no Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT) ao tempo da autuação,
pois, segundo a legislação em vigor à época dos fatos, a partir de 1999, a inscrição do PAT
passou a ter validade por tempo indeterminado, conforme o art. 3o, da Portaria Interministerial
n.o 05/1999.
Novamente, conforme alega a contribuinte, não há incidência de contribuições
sobre tais verbas, por não possuírem natureza salarial, e sim indenizatória, além de decorrerem
de previsão em Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre os sindicatos da categoria. Cita as
Convenções Coletivas de Trabalho vigentes à época, tanto do Sindicato dos Rodoviários
(Profissional) / SINDICAMP (Patronal) quanto o SINDCAPRI (Profissional) / SINDICAMP
(Patronal).
A inscrição do contribuinte no PAT, válida até maio de 2004, quando deveria
ocorrer o recadastramento, referia-se apenas à modalidade refeição-convênio (fls. 164 e
seguintes), modalidade diversa do pagamento realizado pelo contribuinte (cestas básicas em
pecúnia).
Não há incidência das contribuições previdenciárias apenas quando o pagamento
for “in natura”, independentemente de inscrição ou não no PAT. No caso em análise, a inscrição
da empresa no PAT ocorreu em parte do período autuado, conforme a disposição trazida pela
Portaria Interministerial n.o 05/99, contudo em modalidade distinta da fornecida pelo
contribuinte.
As verbas ora em análise constam como de caráter indenizatório em Convenções
Coletivas de Trabalho vigentes no período da autuação.
A jurisprudência é pacífica quanto a não incidência das contribuições
previdenciárias sobre o auxílio-alimentação pago in natura, ainda que fornecido por empresa não
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008916/2008-54

inscrita no programa de alimentação aprovado pelos órgãos governamentais (Programa de
Alimentação do Trabalhador — PAT).
A Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 1.453/2014 alterou o inciso
III do art. 58 da IN RFB no 971/2009 para retirar o requisito de concordância com os programas
de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para fins de tributação
da alimentação in natura.
Seção V. Das Parcelas Não-Integrantes da Base de Cálculo
Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de contribuições:
III - o auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, observado o disposto no
§ 2o; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de
2019)
Dado que o único argumento constante no Acórdão, quanto a este ponto, é que
somente integram o salário de contribuição os valores relativos à alimentação fornecida sem a
devida inscrição no programa oficial instituído pela Lei n 6.321/1976: PAT - Programa de
Alimentação do Trabalhador, e que essa exigência não mais persiste a partir de 2014, cabe
observar se é o caso de manter a exigência da inscrição no PAT por este Conselho.
No Superior Tribunal de Justiça, a questão está pacificada.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
PELO
EMPREGADOR.
PAGAMENTO
IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
1. Caso em que se discute a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas
recebidas a título de auxílio-alimentação in natura, quando a empresa não está inscrita
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
2. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o auxílio-alimentação in
natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza
salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT. Precedentes: EREsp 603.509/CE, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, DJ 8/11/2004; REsp 1.196.748/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2010; AgRg no REsp 1.119.787/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/6/2010.
3. Agravo regimental não provido.
Dado em especial que a concessão de alimentação advém da convenção coletiva
da categoria, julgo afastada a natureza salarial às verbas pagas a título de alimentação.
Reembolso de combustível.
No que se refere ao reembolso combustível, alega o contribuinte a natureza
indenizatória das verbas, pois visam a ressarcir o empregado das despesas que teve durante as
viagens que realizou. A DRJ entendeu pela incidência das contribuições previdenciárias, em
razão da inexistência de comprovação das despesas, como descrito no relatório da fiscalização.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008916/2008-54

Em seu recurso, a empresa não se insurgiu contra o argumento da fiscalização
sobre a ausência de comprovação das despesas, de modo que a durante o processo administrativo
fiscal, o contribuinte teve toda oportunidade de se contrapor a essa questão, todavia, não cuidou
de trazer aos autos os efetivos comprovantes das despesas.
Portanto, tendo em vista a legislação sobre o tema (art. 28, § 9o, “s” da Lei no
8.212/1991), em que consta a necessidade de comprovação das despesas para que não integrem o
salário de contribuição, nego provimento ao recurso nessa parte, mantendo, assim, o lançamento
inalterado em relação à verba “reembolso de combustível”.
Participação nos lucros e resultados.
Alega a Recorrente que não há obrigatoriedade a que a empresa possua regras ou
critérios de produtividade ou acordo coletivo de trabalho, pois a lei lhe faculta a possibilidade de
ser firmada apenas convenção coletiva de trabalho entre os sindicatos patronal e profissional
dispondo sobre a PLR, inclusive sobre seu valor. Afirma que possui convenção devidamente
registrada no Ministério Público do Trabalho e arquivada no sindicato dos trabalhadores,
referente aos anos em análise.
O colegiado de primeira instância, ao se manifestar quanto à incidência de
contribuições previdenciárias sobre os valores pagos, manteve o lançamento efetuado pelo
auditor fiscal. Um dos motivos para a manutenção do débito tributário foi o fato de a empresa
pagar PLRs em desacordo com a Lei 10.101/2000, pois pagas em valor fixo, não havendo
nenhum instrumento com regras claras e objetivas, ou mecanismo de aferição, nem critério de
distribuição, afastando-se, assim, da regra de exclusão a que alude o artigo 28, § 9o, “j”, da Lei
8.212/1991.
Cabe registrar que o programa PLR é uma ferramenta de gestão que permite a
motivação dos empregados na produtividade da empresa e proporciona a atração de melhores
resultados, regulada pela Lei 10.101/2000.
É cediço que a Constituição Federal de 1988 incluiu entre os direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, a participação nos lucros ou resultados dos seus empregadores. O
texto constitucional, neste ponto, é enfático ao assegurar a sua desvinculação da remuneração
percebida pelo empregado, de acordo com os critérios legais:
“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam à
melhoria de sua condição social:
XI participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.”
Nesse sentido, a Lei de Custeio da Seguridade Social em seu artigo 28, § 9o, "j"`,
condicionou a não incidência de contribuição previdenciária ao atendimento dos critérios fixados
em lei específica:
“Art. 28. Entende-se por salário de contribuição: (...)
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;”
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008916/2008-54

Para que uma empresa possa efetuar pagamentos aos seus funcionários do referido
benefício, são necessários que se preencham alguns requisitos mínimos dispostos no artigo 2° da
Lei n. 10.101/2000:
“Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.”
A não incidência da contribuição social previdenciária está adstrita aos
pagamentos realizados a título de participação nos lucros ou resultados da empresa, pressupondo
a observância de requisitos mínimos estabelecidos pela Lei n. 10.101/2000. Uma vez
descaracterizado o benefício, as quantias pagas pelo empregador a seus empregados ostentam a
natureza de remuneração, passíveis, pois, de serem tributadas.
Conforme as previsões das Convenções Coletivas sobre PLR, vigentes durante o
período da autuação, não há discriminação das regras e critérios para o pagamento da PLR, de
acordo com as exigências legais:
Convenções Coletivas de trabalho 2003/2004 (vigência 0110512003 a 30/04/2004):
Sindicato dos Rodoviários (Profissional) X SINDICAMP (Patronal):
Cláusula 12) Convencionam as partes, com base nas diretrizes fixadas em Lei, implantar
o Programa de Participação nos Lucros e Resultados das Empresas, mediante as
seguintes condições:
Parágrafo 3o. A empresa que, individualmente, não formalizar a referida comissão ou
não fixar valores para o programa de Participação nos Lucros e Resultados, ficará
obrigada, a pagar a seus Empregados, a título de P.L.R. admitidos antes de 10
(primeiro) de maio de 2002 (dois mil e dois), montante equivalente a 38,93% (trinta e
oito inteiros e noventa e três centésimos percentuais) de seu salário Normativo ou Base
Contratual, limitado ao valor máximo de R$ 250, 00 (duzentos e cinquenta reais).
SINDCAPRI (Profissional) X SINDICAMP (Patronal):
Cláusula 12) Convencionam as partes, com base nas diretrizes fixadas em Lei, implantar
o Programa de Participação nos Lucros e Resultados das Empresas, mediante as
seguintes condições:
Parágrafo 3o. A empresa que, individualmente, não formalizar a referida comissão ou
não fixar valores para o programa de Participação nos Lucros e Resultados, ficará
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008916/2008-54

obrigada, a pagar a seus Empregados, a título de P.L.R. admitidos antes de 10
(primeiro) de maio de 2002 (dois mil e dois), o valor de R$ 210,00 (duzentos e dez
reais).
Convenções Coletivas de trabalho 200412005 (vigência 01/0512004 a • 30/04/2005):
Sindicato dos Rodoviários (Profissional) X SINDICAMP (Patronal):
Cláusula 13) Convencionam as partes, com base nas diretrizes fixadas em Lei, implantar
o Programa de Participação nos Lucros e Resultados das Empresas, mediante as
seguintes condições:
Parágrafo 3o. A empresa que, individualmente, não formalizar a referida comissão ou
não fixar valores para o programa de Participação nos Lucros e Resultados, ficará
obrigada, apagar a seus Empregados, com contratos de trabalho em vigor a partir de 1o
(primeiro) de maio de 2004 (dois mil e quatro), inclusive, a título de P.L.R., montante
equivalente a 38,92% (trinta e oito inteiros e noventa e dois centésimos percentuais) de
seu salário Normativo ou Base Contratual, limitado ao valor máximo de R$ 265, 00
(duzentos e sessenta e cinco reais).
SINDCAPRI (Profissional) X SINDICAMP (Patronal):
Cláusula 13) Convencionam as partes, com base nas diretrizes fixadas em Lei, implantar
o Programa de Participação nos Lucros e Resultados das Empresas, mediante as
seguintes condições:
Parágrafo 3o. A empresa que, individualmente, não formalizar a referida comissão ou
não fixar valores para o programa de Participação nos Lucros e Resultados, ficará
obrigada, apagar a seus Empregados, a título de P.L.R. admitidos antes de 10 (primeiro)
de maio de 2004 (dois mil e quatro), o valor de R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois
reais).
A Lei previu os seguintes requisitos: (1) negociação entre empresa e empregados,
com representantes de ambas as categorias; (2) regras claras e objetivas; (3) mecanismos de
verificação das informações relevantes para atingir as metas; (4) previsão da periodicidade da
distribuição, do período de vigência e dos prazos.
Assim, a partir do escopo constitucional e das normas legais atinentes ao tema,
verifica-se que a PLR deve guardar uma relação direta com o desempenho da empresa, sendo
parcela variável da remuneração do trabalhador, em função dos resultados econômicos
alcançados.
Não merece prosperar, portanto, a alegação do contribuinte quanto à ausência de
obrigatoriedade da empresa possuir regras ou critérios de produtividade, dado que a previsão
dessa exigência é expressa.
Mantenho, portanto, a Decisão de piso quanto ao tema.
Multa e sua natureza jurídica.
A recorrente afirma que a aplicação da multa representa confisco pelo Estado,
assumindo caráter de abuso do poder fiscal, pois atinge valor absurdamente superior ao imposto
reclamado.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008916/2008-54

Ocorre que, reconhecer a existência de confisco seria o mesmo que admitir a
inconstitucionalidade da aplicação da multa e dos juros tais como previstos na legislação, o que é
vedado a este Conselho, que somente pode reconhecer a inconstitucionalidade de dispositivo
legal quando estiver diante de uma das hipóteses previstas no art. 62, parágrafo único, do seu
Regimento Interno.
No caso dos presentes autos, contudo, não ocorreu qualquer dessas hipóteses.
Multa. Retroatividade benigna.
A recorrente afirma que a aplicação da multa representa confisco pelo Estado,
assumindo caráter de abuso do poder fiscal, pois atinge valor absurdamente superior ao imposto
reclamado.
Ocorre que, havendo multa no Auto de Infração por falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, implica na multa do art. 35 da
Lei 8.212/1991. Assim consta a nova redação do art. 35, dada pela Lei n. 11.941/2009:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas a,
b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de mora e
juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
E assim consta na nova redação da Lei 9.430/1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de
1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do
vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que
ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Com a revogação da súmula n. 119, o CARF alinhou seu entendimento ao
consolidado pelo STJ. Deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do devido
à época dos fatos com o regramento contido no artigo 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de
ofício.
Notificação em nome do advogado (fl. 608).
Requer a Contribuinte que as intimações e publicações sejam realizadas em nome
da advogada Alexssandra Franco de Campos.
O tema está sumulado no Conselho:
Súmula CARF no 110, Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008916/2008-54

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Não assiste razão, portanto, ao pedido da Recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento
parcial para: excluir do lançamento as rubricas referentes ao vale transporte e às cestas básicas, e
determinar a aplicação da retroatividade benigna, mediante a comparação entre as multas de
mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 646
DF CARF MF
Original